Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, as provas documentais e orais produzidas nos autos, em especial os relatos da vítima, demonstram a prática do crime de estelionato pelo apelante. Restou comprovado que, com intuito de obter vantagem ilícita, o acusado induziu o ofendido a comprar a motocicleta ofertada e, após receber o pagamento, o réu fugiu sem entregar o bem objeto da transação.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como ao pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima.